Tribunal: STF
Processo: ARE 1513385
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro/RJ:



    “RECURSO INOMINADO. ITBI. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.113 STJ. TEMA JULGADO E TESE FIRMADA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. VALOR VENAL DO IMÓVEL COMO BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO DO VALOR PELO RECORRENTE. EXCESSO DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 2, doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustenta que, “na hipótese versada, verifica-se que a pretensão autoral – acolhida integralmente na sentença recorrida – residia na aplicação de novo entendimento jurídico, consubstanciado em precedente recente do c. STJ, a lançamento tributário realizado muito antes do referido precedente-paradigma, a fim de justificar indevida repetição de indébito fiscal. Todavia, consoante se extrai do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, o ato jurídico perfeito é intangível, sendo vedado até à lei (e, por consequência, a interpretações jurídicas novas) a retroatividade para atingir tais situações anteriores” (fl. 10, doc. 8).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, anulando-se o a decisão recorrida por violação a dispositivo da Constituição Federal. Caso assim não se entenda, (...) requer a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a violação ao dispositivo constitucional citado” (fl. 13, doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) incidência dos Temas 275, 433, 866 e 993, pois a matéria nele versada não teria repercussão geral; b) aplicação da Súmula 284 deste Supremo Tribunal; e c) ausência de ofensa constitucional direta (doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega a “não incidência da súmula 279 do STF (...)[, pois] não há que se cogitar de reexame fático ou probatório no presente recurso, que pretende tão somente discutir questão de direito” (fls. 4-5, doc. 13),



    Salienta que “a pretensão é suscetível de ser apreciada, não incidindo o óbice previsto no verbete da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, doc. 13).



    Pede, “caso não seja exercido o juízo de retratação para admitir o recurso, (...) espera que o E. STF dê provimento ao agravo para se admitir e prover o recurso extraordinário, ao qual se reporta quanto às razões” (fls. 6-7, doc. 13).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 1122122, objeto do Tema nº 993, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva a base de cálculo do ITBI, por se tratar de ofensa reflexa à norma constitucional, ou seja, passando pelo exame da legislação infraconstitucional. (...)



    Em relação à alegada ofensa ao artigo 5º XXXVI, que trata do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a ofensa à Constituição da República é reflexa, (...)



    No que concerne à competência dos Juizados Especiais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigma ARE 640671, do Tema nº 433 de seu repertório, afastou a repercussão geral de recurso extraordinário cujo objeto é o debate acerca da competência dos Juizados Especiais quanto à necessidade de prova complexa. (...)



    Consigne-se, ainda, ao julgar o ARE 1051512, o STF entendeu que o debate acerca da competência dos Juizados Especiais Fazendários, se existente, se traduz em ofensa reflexa à Carta Magna, não cabendo o recurso excepcional.



    Destarte, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário estruturado sobre suposta violação de norma infraconstitucional. Além disso, quando se cogita de hipótese de ofensa oblíqua à Constituição Federal, a Suprema Corte orienta no sentido de que não é possível reconhecer a repercussão geral (...) AI nº 746.996/RN-RG (...)



    O recurso extraordinário não merece ser inadmitido, eis que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais considerados violados, tampouco a respectiva violação, deficiência que atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula do STF. (...)” (doc. 12).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão a qual inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.392.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora